Tribunal: TJPA
Processo: 0000082-51.2015.8.14.0095
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10567 - Aposentadoria por Invalidez Acidentária
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000082-51.2015.8.14.0095

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: SEMIAO PEREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0000082-51.2015.8.14.0095

RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

RECORRIDO: SEMIÃO PEREIRA DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE CONCEDIDO POR REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. POSTERIOR CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação previdenciária, reconhecendo o direito do autor, pescador artesanal, ao recebimento de auxílio-acidente com fundamento no art. 86 da Lei nº 8.213/1991, em virtude de sequela funcional decorrente de artrose pós-traumática no membro superior direito. O juízo de primeiro grau determinou a implantação do benefício com DIB em 29/11/2012 e DIP em 28/01/2025, com tutela de urgência deferida. O INSS recorreu alegando a impossibilidade de cumulação do auxílio-acidente com aposentadoria por idade já concedida ao autor em 25/04/2018.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a cumulação do auxílio-acidente concedido judicialmente com a aposentadoria por idade já implantada administrativamente; (ii) estabelecer o período de exigibilidade do benefício indenizatório à luz da vedação legal de acumulação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O laudo pericial confirma a existência de redução permanente da capacidade laborativa, o que autoriza, em tese, a concessão de auxílio-acidente com base no art. 86 da Lei nº 8.213/1991.

4.

A jurisprudência do STJ, firmada sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1.296.673/MG – Tema 555), consolidada na Súmula 507/STJ, veda a cumulação de auxílio-acidente com aposentadoria quando qualquer dos benefícios tiver início após 11/11/1997.

5.

No caso concreto, o auxílio-acidente teve DIB fixada em 29/11/2012, e a aposentadoria por idade foi concedida em 25/04/2018, o que atrai a vedação legal de cumulação prevista no § 2º do art. 86 da Lei nº 8.213/1991.

6.

A sentença, embora correta ao reconhecer o direito ao benefício indenizatório, não observou a impossibilidade superveniente de sua continuidade após a aposentadoria, impondo-se a limitação da exigibilidade do auxílio-acidente até o dia anterior ao início da aposentadoria (24/04/2018).

7.

A pretensão subsidiária do INSS quanto à prescrição quinquenal não merece acolhida, pois a ação foi proposta dentro do prazo, não havendo parcelas anteriores ao quinquênio.

8.

A tutela de urgência deferida na origem perde seu objeto diante da limitação temporal fixada e deve ser revogada.

9.

A autodeclaração de não acumulação prevista na Portaria INSS nº 450/2020 é matéria administrativa e pode ser observada pelo INSS na fase de cumprimento de sentença, sem necessidade de ordem judicial específica.

10.

Mantêm-se os consectários da sentença, com readequação dos honorários advocatícios às parcelas efetivamente devidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

Não é possível a cumulação de auxílio-acidente com aposentadoria por idade quando esta for concedida após 11/11/1997, conforme entendimento consolidado na Súmula 507/STJ.

2.

O auxílio-acidente é devido apenas até o dia anterior à concessão da aposentadoria programada, quando esta for superveniente.

3.

A revogação da tutela de urgência é medida necessária quando esvaziado seu fundamento diante da cessação do direito à continuidade do benefício.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/1991, art. 86, §§ 2º e 3º; Decreto nº 3.048/1999, art. 181-B; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; NCPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.296.673/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 22.08.2012, DJe 03.09.2012 (Tema 555); STJ, Súmula nº 507.

Vistos, etc.,

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível interposto pelo INSS, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 04 de setembro de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Caetano de Odivelas, que nos autos da Ação Previdenciária de Concessão de Auxílio-Doença c/c Aposentadoria por Invalidez, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial.

Historiando os fatos, Semião Pereira da Silva ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou ser segurado especial da Previdência Social, exercendo atividade pesqueira como único meio de subsistência.

Alegou ter passado a sofrer de grave enfermidade, consistente em artrose pós-traumática no membro superior direito (CID: M19.1, T10 e T92.9), acompanhada de dificuldades funcionais, o que lhe impedia de desempenhar a atividade pesqueira.

Relatou que formulou pedido administrativo de auxílio-doença em 29/11/2012, sob o nº 5544053118, indeferido pelo INSS em 14/01/2013, sob a alegação de inexistência de incapacidade laborativa.

Asseverou que qualquer tentativa de retorno ao trabalho resultava em dores intensas em razão do estágio avançado da debilidade física, encontrando-se incapacitado para o trabalho. Por fim, formulou pedido de concessão do benefício de auxílio-doença, ou, subsidiariamente, de aposentadoria por invalidez, desde a data fixada como início da incapacidade, com o pagamento das parcelas vencidas e vincendas, devidamente corrigidas, além da concessão da assistência judiciária gratuita.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença (ID 26155322), que julgou o feito nos seguintes termos:

“III – DISPOSITIVO Destarte, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, determinando que o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS proceda a implantação do benefício de AUXÍLIO-ACIDENTE, (espécie B94), em favor do autor, no valor mensal a ser apurado nos termos do art.86 da Lei n. 8.213/1991, com data de início a partir do pleito administrativo, DIB: 29/11/2012 e DIP: 28/01/2025 (data desta decisão). Ademais, DEFIRO TUTELA DE URGÊNCIA INCIDENTAL, posto que satisfeitos os requisitos estampados no art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo da demora. Destarte, intime-se o INSS para que implante imediatamente o benefício deferido, sob pena de serem adotadas medidas necessárias ao efetivo cumprimento do decisum (art. 536, §§ 1º e 2º do CPC). As parcelas retroativas devem observar a conclusão do RE 870974 (Tema 810 do STF) e RE 1.495.146 (Tema 905 do STJ) segundo as quais o INPC (Índice Nacional de Preço ao Consumidor) deverá ser aplicado às condenações imposta à Fazenda Pública, de natureza previdenciária, a partir de 04/2006, com a vigência da Lei 11.430/2006, reservando-se a aplicação do IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) às condenações impostas à Fazenda Pública, de natureza geral, a exemplo do benefício assistencial (BPC), considerado de natureza não previdenciária. Quanto aos juros de mora, deverão ser observados os índices da remuneração da poupança, previstos na Lei nº 9.494/97, art. 1º-F, com redação da Lei 11.960/2009), nos termos da súmula 204 do STJ. Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte autora, os quais arbitro no montante equivalente a 10% (dez por cento) sobre o cálculo das parcelas retroativas, com fulcro no art. 85 do NCPC. Dispenso o pagamento de custas processuais, ex lege. Deixo de determinar a remessa dos autos à Superior Instância, para recurso de ofício, vez que o valor da condenação não excede ao limite previsto no art. 496, § 3º, do NCPC. Determino à secretaria que adote as medidas já determinadas no tocante ao pagamento dos honorários da perita.”

Inconformado com a sentença, o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
interpôs recurso de apelação.

Em suas razões recursais (ID 26155323), a Autarquia Previdenciária destacou, preliminarmente, que a parte autora já se encontrava aposentada por idade desde 25/04/2018, sob o benefício nº 1887378860, circunstância que impossibilitaria a acumulação de benefícios por incapacidade, em razão do caráter irreversível e irrenunciável das aposentadorias programáveis, nos termos do art. 181-B do Decreto 3.048/99 e do art. 635 da Instrução Normativa nº 128, de 28/03/2022.

Argumentou que, conquanto o laudo pericial tenha constatado redução da capacidade laborativa, não seria possível manter cumulativamente o auxílio-acidente com a aposentadoria já concedida. Defendeu, assim, que a correta interpretação da legislação previdenciária impõe que o benefício de auxílio-acidente seja devido apenas desde a DER, em 29/11/2012, até o dia imediatamente anterior à concessão da aposentadoria programada, em 25/04/2018.

No mérito, o INSS pugnou pela reforma da sentença, para julgar improcedente a ação. Subsidiariamente, requereu a observância da prescrição quinquenal, a revogação de eventual tutela antecipada, a exigência de autodeclaração sobre acumulação de benefícios, nos termos da Portaria INSS nº 450/2020, e o desconto de valores eventualmente pagos a título de benefícios inacumuláveis.

Regularmente intimado, o recorrido Semião Pereira da Silva não apresentou contrarrazões ao recurso de apelação, conforme certidão expedida pela Secretaria da Vara Única de São Caetano de Odivelas (ID 26155329).

Após a regular distribuição do feito, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de ID 26253233, recebi o recurso de apelação nos efeitos devolutivo e suspensivo, nos termos do art. 1.012 do Novo Código de Processo Civil. Determinei ainda o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial, na condição de custos legis, objetivando exame e parecer.

Os autos foram remetidos ao Ministério Público, e a ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Maria do Socorro Pamplona Lobato, exarou parecer do caso nos autos (ID 27645832), onde se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso de apelação interposto pelo INSS.

O Parquet destacou que o laudo pericial atestou a existência de sequelas decorrentes de acidente de trabalho, implicando redução da capacidade laborativa do autor. Todavia, observou que as limitações não se enquadram nas hipóteses do Anexo III do Decreto nº 3.048/99, razão pela qual o benefício concedido em sentença foi o auxílio-acidente. Ressaltou ainda a irreversibilidade da aposentadoria já percebida desde 2018, manifestando-se pela reforma parcial da decisão para ajustar os efeitos financeiros do benefício à vedação legal de acumulação.

É o relatório.

VOTO

O Recurso de Apelação interposto pelo INSS preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido. Ademais, houve decisão de processamento do recurso com atribuição de efeito suspensivo no segundo grau (ID 26253233), o que recomendo registrar para fins de coerência procedimental.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a possibilidade de manutenção do benefício de auxílio-acidente concedido em sentença (ID 26155322), diante do fato de o autor encontrar-se aposentado por idade desde 25/04/2018, sob o NB 1887378860, conforme alegado pelo INSS em suas razões de apelo (ID 26155323).

De um lado, a decisão de primeiro grau reconheceu a existência de diminuição permanente da capacidade laborativa do recorrido, com fundamento no art. 86 da Lei nº 8.213/1991, deferindo a implantação do auxílio-acidente com DIB em 29/11/2012 e DIP em 28/01/2025, além do deferimento de tutela de urgência incidental.

De outro, a Autarquia Previdenciária sustenta a impossibilidade de cumulação do benefício indenizatório com a aposentadoria programável já concedida, invocando o art. 181-B do Decreto nº 3.048/99 e o art. 635 da Instrução Normativa nº 128/2022, e requerendo que o auxílio-acidente seja limitado ao período compreendido entre a DER e o dia imediatamente anterior ao início da aposentadoria.

Assim, devolve-se a este Tribunal a apreciação acerca da extensão temporal do benefício e da compatibilidade de sua percepção após a aposentadoria por idade, sem que haja insurgência probatória quanto à caracterização inicial da redução funcional constatada em laudo pericial (ID 26155313).

Portanto, a prova técnica judicial (Laudo de Perícia), concluiu pela existência de sequelas decorrentes de acidente, com redução da capacidade para o trabalho habitual do autor, ainda que registradas ressalvas quanto ao enquadramento das limitações nas hipóteses do Anexo III do Decreto nº 3.048/99.

A despeito dessa nota, a sentença firmou solução pela incidência do art. 86 da Lei nº 8.213/91, com reconhecimento de diminuição permanente da capacidade, o que é compatível, em tese, com a natureza indenizatória do auxílio acidente.

Em grau recursal, não se verifica, nas razões do INSS, impugnação específica idônea a infirmar o substrato fático probatório da redução funcional constatada pela perícia judicial; a insurgência concentra se, substancialmente, na alegada impossibilidade de cumulação do auxílio acidente com aposentadoria por idade já outorgada ao autor, por se tratar de aposentadoria programável tida como irreversível e irrenunciável.

Assim, preserva-se a conclusão sobre a existência do fato gerador do auxílio acidente e desloca-se o foco da controvérsia para a extensão temporal de sua fruição e para a compatibilidade com a posterior aposentadoria.

Nessa linha, o recurso do INSS (ID 26155323) afirma, e não há contrariedade nos autos, que o autor encontra se aposentado por idade desde 25/04/2018, sob o NB 1887378860, sustentando a irreversibilidade e irrenunciabilidade das aposentadorias programáveis após o primeiro pagamento, à luz do art. 181 B do Decreto nº 3.048/99 e do art. 635 da Instrução Normativa nº 128/2022.

Pleiteia, com base nisso, que o auxílio acidente seja reconhecido apenas no período de 29/11/2012 (DER/DIB do NB 5544053118) até o dia imediatamente anterior à concessão da aposentadoria (24/04/2018), vedada a cumulação a partir de então, além de postular, subsidiariamente, a observância da prescrição quinquenal, a revogação da tutela e a exigência, no âmbito administrativo, de autodeclaração de não acumulação (Portaria INSS nº 450/2020), com abatimento de valores de benefícios inacumuláveis eventualmente percebidos.

Confrontando se a moldura fática com a moldura normativa invocada no processo, anoto que a sentença, ao tratar do regime jurídico de benefícios por incapacidade, transcreveu e aplicou o art. 86 da Lei nº 8.213/91 para reconhecer o direito ao auxílio acidente, e também disciplinou consectários (juros, honorários e custas), sem, todavia, enfrentar a incompatibilidade superveniente decorrente da aposentadoria por idade já implantada no curso da vida laboral do autor.

Em sede recursal, o ponto é devolvido e, à míngua de contrarrazões, os autos revelam contexto objetivo: i) houve efetiva concessão judicial do auxílio acidente com DIB em 29/11/2012; ii) o autor passou a receber aposentadoria por idade em 25/04/2018; e iii) a sentença fixou DIP em 28/01/2025, com tutela deferida.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara no sentido de que é possível a cumulação do auxílio-acidente com a aposentadoria, desde que ambos os benefícios sejam anteriores à vigência da Lei n. 9.528/97, que vedou a cumulação do auxílio-acidente com a aposentadoria.

Essa posição foi firmada na sistemática de julgamento de recursos repetitivos, especificamente no RESP n.º 1.296.673-MG, consolidada pela edição da Súmula n.º 507 do STJ, que dispõe:

“A acumulação de auxílio-acidente com aposentadoria pressupõe que a lesão incapacitante e a aposentadoria sejam anteriores a 11/11/97, observado o critério do artigo 23 da lei 8.213/91 para definição do momento da lesão nos casos de doença profissional ou do trabalho.”

Deste modo, atualmente não é mais possível a cumulação do auxílio-acidente com aposentadoria, a menos que os dois sejam anteriores a data citada. Vejamos:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. ACUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS. AUXÍLIO-ACIDENTE CONCEDIDO ANTES DA MEDIDA PROVISÓRIA 1.596-14/97, CONVERTIDA NA LEI 9.528/97, E APOSENTADORIA CONCEDIDA APÓS A VIGÊNCIA DA REFERIDA MEDIDA PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO. RECURSO ESPECIAL 1.296.673/MG, JULGADO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. SÚMULA 507/STJ. ACÓRDÃO REGIONAL EM DESCOMPASSO COM O ENTENDIMENTO PERFILHADO NO ÂMBITO DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015. II. Conforme decidido pela Primeira Seção desta Corte, "a acumulação do auxílio-acidente com proventos de aposentadoria pressupõe que a eclosão da lesão incapacitante, ensejadora do direito ao auxílio-acidente, e o início da aposentadoria sejam anteriores à alteração do art. 86, §§ 2º e 3º, da Lei 8.213/1991 ('§ 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria; § 3º O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5º, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.'), promovida em 11.11.1997 pela Medida Provisória 1.596-14/1997, que posteriormente foi convertida na Lei 9.528/1997" (STJ, REsp 1.296.673/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 03/09/2012, julgado sob a sistemática do art. 543-C do CPC/73). III. Nos termos da Súmula 507 desta Corte, "a acumulação de auxílio-acidente com aposentadoria pressupõe que a lesão incapacitante e a aposentadoria sejam anteriores a 11/11/1997, observado o critério do art. 23 da Lei n. 8.213/1991 para definição do momento da lesão nos casos de doença profissional ou do trabalho". IV. No caso, a parte autora, ora recorrida, recebe o auxílio-acidente com termo inicial em 01/05/96. Porém, a aposentadoria por tempo de contribuição foi concedida em 27/08/2004, motivo pelo qual não há falar na possibilidade de acumulação dos benefícios. Precedentes. V. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 1703772 SP 2017/0252288-6, Data de Julgamento: 24/10/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2022) (Grifei).

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. APOSENTADORIA E AUXÍLIO-ACIDENTE. CUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL 1.296.673/MG REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA, TEMA 555/STJ. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A alegação de violação à coisa julgada carece do devido prequestionamento, assim como demanda reexame de fatos e provas. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF, além da Súmula 7 do STJ. 2. A Primeira Seção deste egrégio Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp 1.296.673/MG, da relatoria do eminente Ministro HERMAN BENJAMIN, julgado em 22/08/2012, sob o rito dos recursos repetitivos, Tema 555/STJ, firmou entendimento segundo o qual a acumulação do auxílio-acidente com proventos de aposentadoria pressupõe que a eclosão da lesão incapacitante, apta a gerar o direito ao auxílio-acidente, e a concessão da aposentadoria sejam anteriores à alteração do art. 86, §§ 2º e 3º, da Lei 8.213/1991, promovida em 11.11.1997 pela Medida Provisória 1.596-14/1997, posteriormente convertida na Lei 9.528/1997. 3. No caso dos autos, o Tribunal de origem consignou que a aposentadoria por idade foi concedida ao recorrente em 2017, o que afasta o direito à percepção simultânea dos benefícios. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1991877 SP 2022/0078877-2, Data de Julgamento: 19/09/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/09/2022) (Grifei).

Portanto, conforme a sequência cronológica anteriormente relatada, impõe-se, à luz da tese recursal estritamente baseada nos dispositivos regulamentares citados, limitar a exigibilidade do auxílio acidente ao interregno anterior à aposentadoria por idade, porque a partir de seu pagamento incide a vedação de cumulação tal como suscitada pelo INSS nas razões de apelo.

Assim, impõe se reforma parcial do julgado para fazer cessar o auxílio acidente no dia imediatamente anterior ao da DIB da aposentadoria por idade, preservando se, de outro lado, o próprio reconhecimento do direito ao auxílio acidente no período anterior, diante do laudo judicial e dos fundamentos da sentença de origem.

Em complemento, a pretensão subsidiária relativa à prescrição quinquenal não produz, no caso concreto, efeitos práticos dignos de reforma para além da limitação temporal já traçada. Isso porque as parcelas do auxílio acidente reconhecidas em sentença têm DIB em 29/11/2012, e a ação originária foi proposta, conforme a peça inaugural migrada, em 22/07/2013, data expressamente consignada no documento acostado aos autos (26155272 - Pág. 11), de modo que não há parcelas vencidas anteriores ao quinquênio anterior ao ajuizamento a serem atingidas.

Quanto à tutela de urgência deferida na origem, sua utilidade jurídica resta esvaziada diante da limitação temporal ora fixada e da inexistência de suporte para manutenção de pagamento atual do auxílio acidente com DIP em 28/01/2025, motivo pelo qual deve ser revogada, preservando se, naturalmente, o que for devido a título de parcelas pretéritas dentro do período reconhecido e a compensação/dedução de valores eventualmente pagos a benefícios inacumuláveis, como já pleiteado pela Autarquia.

No que tange à autodeclaração prevista em ato administrativo interno (Portaria INSS nº 450/2020), afigura se matéria afeta ao âmbito de processamento administrativo do benefício e poderá ser observada pelo INSS quando da implementação desta decisão em sede de cumprimento, não havendo necessidade de imposição judicial específica além da autorização para abatimento e compensação de valores na forma da legislação de regência.

Por fim, os consectários de sucumbência fixados na sentença (juros segundo o art. 1º F da Lei nº 9.494/97, honorários advocatícios em 10% sobre as parcelas retroativas e dispensa de custas) permanecem em vigor, ressalvada, evidentemente, a readequação aritmética da base de cálculo dos honorários às parcelas efetivamente devidas no período ora delimitado, sem insurgência específica sobre tais rubricas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para, mantendo o reconhecimento do direito do autor ao auxílio acidente, limitar sua exigibilidade ao período compreendido entre 29/11/2012 (DIB/DER do NB 5544053118) e 24/04/2018, este inclusive, correspondente ao dia imediatamente anterior à concessão da aposentadoria por idade NB 1887378860, ocorrida em 25/04/2018, vedada a cumulação a partir desta última data, nos termos da fundamentação.

Em consequência, revogo a tutela de urgência deferida na origem, afasto a determinação de implantação do benefício com DIP em 28/01/2025 e autorizo, em sede de cumprimento de sentença, a compensação e dedução de valores eventualmente pagos a benefícios inacumuláveis no período reconhecido, bem como a observância, pelo INSS, das rotinas administrativas pertinentes quanto à autodeclaração de não acumulação, se cabível.

Mantêm-se os demais termos da sentença, inclusive quanto aos consectários de sucumbência e critérios de atualização, com a necessária readequação aritmética às parcelas efetivamente devidas.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 12/09/2025